Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-50.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800063-50.2021.8.14.0079

RECORRENTE: JEFFERSON SILVA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO ANTERIORMENTE DECRETADA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus,
instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de recurso em sentido estrito. Precedentes do TJPA.

MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA SATISFEITOS. PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP.

2. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe de 24/03/2023).

3. Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia se caracteriza como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório colhido nos autos norteia para o suposto envolvimento do recorrente no homicídio em comento.

4. Nesse contexto, a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NO ART. 415, II, DO CPP. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU O CRIME CONTRA A VIDA DESCRITO NA DENÚNCIA.

5. Na linha da jurisprudência pátria, “a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP” (TJPR, Apelação Criminal nº 0000594-77.2020.8.16.0006, Relator Des. Nilson Mizuta, 1ª Câmara Criminal, julgado em 26/09/2021, DJe 27/09/2021), hipótese não retratada nos autos.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/08/2023 a 28/08/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER parcialmente do recurso e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
JEFFERSON SILVA DA COSTA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo

Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves e Termo Judiciário de Bagre que o pronunciou pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, inciso II do CP (homicídio majorado por motivo fútil).

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 21/03/2021, por volta das 18:00h da noite, no Rio Jacundá, Vila Porto de Oeiras, município de Bagre/PA, o denunciado JEFFERSON SILVA DA COSTA

ceifou a vida da vítima MANACES CORRÊA MIRANDA, com emprego de arma de fogo. Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na denúncia que o denunciado teve uma discussão com o nacional GENILTON MIRANDA DE CARVALHO, por conta do primeiro estar com uma faca. Após a briga, o réu foi até a casa de GENILSON MIRANDA DE CARVALHO, vulgo “Preto”, seu tio, a procura de uma arma de fogo, ocasião em que da casa de seu tio, com uma espingarda efetuou os disparos que atingiram fatalmente a vítima, a qual sequer participou da contenda, estando tão somente passando na ponte da vila no momento dos fatos
.
Extrai-se, ainda, da denúncia que o acusado confessou a autoria delitiva e apontou que a arma utilizada no crime estava entre os restos da casa dos nacionais GENILSON MIRANDA DE CARVALHO e GLEIZIANE DA COSTA CARVALHO, a qual foi incendiada no mesmo dia, horas após o fato. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, visando a condenação do réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 13289669).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença de pronúncia do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso II, do CP
(ID 13289984).

Inconformado com a decisão de pronúncia, o recorrente manejou o presente recurso, sustentando em
razões recursais
pleiteou,
preliminarmente
, o
direito de recorrer em liberdade,
com a expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
No mérito,
a defesa pugna pela
absolvição sumária
sob o argumento de que não restou provado ser o autor do fato e, subsidiariamente, pela
impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime (ID 13289998).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença de pronúncia e da prisão preventiva do réu (ID 13290004).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID. 13290005).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID 13636016).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos autorizadores do conhecimento do recurso. Não obstante, considerando a existência de questão preliminar arguida pela defesa, passo ao exame precedentemente ao
meritum causae.

I. QUESTÃO PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

Em sede de preliminar, a defesa pugna pelo direito do réu recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Ocorre que, conforme iterativa jurisprudência desta E. Corte de Justiça, o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus
, cujo órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posicionamento que vem sendo observado por esta Corte de Justiça sem maiores disceptações (
vide
Rese nº
0805898-06.2021.8.14.0051,
Primeira Turma, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, DJe 14/11/2022, cf.
https://shre.ink/95eH
; Rese nº
0014844-77.2017.8.14.0006
, Segunda Turma, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, DJe 05/10/2022, cf.

https://shre.ink/95uP
)
,
razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do pedido, por inadequação da via eleita.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento desta e. Corte de Justiça, verifica-se que o juiz decidiu fundamentadamente sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, conforme disposto no art. 413, §3º, do CPP, com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal em Plenário e aplicação da lei penal, ressaltando que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo capaz de afastar as razões que justificaram a segregação cautelar, ressaindo, ainda, que medidas cautelares são manifestamente insuficientes, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e a periculosidade do acusado, nos termos do art. 282, II, do CPP (ID 13289984 - Págs. 9/10).

Nesse contexto, observo que o decreto prisional não se distanciou do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de homicídio qualificado,
“
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no RHC n. 171.820/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023, cf.
https://shre.ink/95cX
), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse ângulo.

Superada a questão invocada, passo ao exame do
meritum causae
,

correspondente, na espécie, à reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que pronunciou o réu pela prática do
crime de homicídio qualificado por motivo fútil

previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CP.

II. MÉRITO

O presente recurso tem por objetivo a
absolvição sumária
sob o argumento de que não restou provado que o réu é autor ou partícipe do fato, na forma do art. 415, II, do CPP. Alega-se, no ponto, que não existem indícios suficientes de autoria ou participação no crime, considerando que ninguém reconheceu o réu como autor do crime e não ter sido encontrado em seu poder qualquer arma ou objeto, ressaindo que a arma encontrada nos escombros da residência não lhe pertencia e não houve perícia no artefato, a fim de comprovar que teria sido usada para matar a vítima. Subsidiariamente, pleiteia
a

impronúncia
, face a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. com fulcro no art. 414 do CPP.

Bem delimitadas as teses recursais, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
do crime exsurge da prova documental colacionada aos autos, especialmente pelo
Exame Pericial Cadavérico Indireto
(ID 13289628 - Págs. 7/8) e
Registro Fotográfico
(ID. 13289628 - Pág. 3/6), que atestam a morte da vítima MANACES CORREA MIRANDA por meio de arma de fogo, enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

No tocante à
autoria
delitiva, ao contrário do afirmado nas razões recursais, verifica-se que a prova testemunhal produzida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se bastante para sustentar a pronúncia pelo crime imputado na exordial acusatória.

Dessarte, com base no princípio da persuasão racional, passo a elencar os elementos probatórios que amparam o convencimento judicial nesse sentido, a saber:

a) depoimento da testemunha IPC Jairo Farias da Silva:

“
informou que se deslocou até o local dos fatos com sua equipe policial e, ao chegarem,
encontraram o corpo e também uma casa queimada
; que Jefferson não estava mais no local naquele momento; que
o acusado estava escondido no momento em que o capturaram e que após algumas conversas com sua mãe, o acusado resolveu se entregar
; afirmou que
todas as testemunhas contaram a mesma história sobre o acontecimento do crime
; que em conversas com acusado lá na hora da prisão,
ele (acusado) teria confessado; confirmou que foi somente um tiro composto de vários chumbos que se espalharam

e atingiram a cabeça, o peito e o braço da vítima, provocando o homicídio
” (grifo nosso).

b) depoimento da testemunha policial militar Aldenir Carvalho de Souza Brasil:

“que juntamente com outros policiais militares e civis se dirigiu ao local dos fatos, e lá recolheu informações de populares, segundo as quais o fato se iniciou em uma discussão entre Jefferson e outra pessoa na casa do tio de Jefferson; que já estavam alterados por estarem ingerindo bebidas alcóolicas e que Jefferson teria pegado uma arma na casa de seu tio, e efetuou um disparo em direção a outras pessoas, atingindo a vítima; que os populares atearam fogo na casa do tio do acusado; confirmou que Jefferson se evadiu do local; informou ainda que, segundo populares que estavam no local, Jefferson teria atingido a vítima; que se recorda de a vítima ter sido atingida na cabeça e no peito, e que populares disseram que Jefferson já era envolvido em outras situações ilícitas;
declarou, ainda, que ao conversar com Jefferson, este teria dito que iria atirar no indivíduo que estava na confusão da faca
; informou que essa faca nunca foi encontrada, que supostamente foi jogada no rio.” (grifo nosso).

c) depoimento do policial militar Victor Santana Brasil:

“informou que parentes contaram que
Jefferson matou a vítima por engano e queria apenas dar um susto; que a família do acusado o entregou e que não houve resistência por parte dele
.” (grifo nosso).

d) depoimento da testemunha Charliel Corrêa Gomes:

“que, no dia dos fatos, estava passando perto do trapiche onde Jefferson estava bebendo; que este o chamou para beber; que depois chegou Genilton e o convidou para colocar malhadeira, por volta das 18h30min; que ao voltarem, Jefferson estava com uma faca; que Genilton pediu para ele largar a faca, então David pegou a faca e disse que jogaria na água, e que a encontrariam no outro dia; Jefferson disse que não, pois a faca custava R$ 20,00 (vinte reais);
que David e Jefferson discutiram; que Jefferson saiu do trapiche, e que por volta de 30 (trinta) minutos depois, ouviu um tiro; que foi verificar o que aconteceu, e ao chegar no local, encontrou o corpo da vítima
; que Dominguinho foi o primeiro a ver o corpo da vítima no chão. Mais adiante a testemunha assevera que Jefferson começou a ficar irritado por causa da faca;
que Jefferson saiu do trapiche e, logo depois, foram ouvidos gritos de mulheres querendo tirar a arma dele, mas em seguida ouviu o tiro;
que Jefferson não teria briga com Manaces; que ele brigava apenas com seus familiares. (grifo nosso).

e) depoimento da testemunha informante Genilton Miranda de Carvalho:

“que, antes do fato corrido, estava na casa de seu primo e que o acusado Jefferson estaria consumindo bebidas alcóolicas no trapiche da vila com a esposa e outras pessoas; que teria visto Jefferson um pouco alterado por conta das bebidas e estava segurando uma faca; que pegou a faca de Jefferson e a entregou à esposa dele, que a guardou; que, por volta das 18h30min, a testemunha informou que foi colocar malhadeira no outro lado do rio, juntamente com Charliel, e, ao voltarem, o acusado Jefferson estava novamente com a faca; que David, uma das pessoas que estava bebendo com Jefferson, pegou a faca novamente, dizendo que devolveria a Jefferson no outro dia
; que depois saíram do trapiche e, segundo a testemunha, 30 (trinta) minutos depois, ele e outros indivíduos que ficaram no trapiche, ouviram um tiro; logo em seguida o nacional chamado Dominguinho falou que Jefferson havia matado Manaces; que foram até o local do fato, e ao chegarem, viram que Manaces já estava morto
; declarou, ainda, que ninguém viu alguma briga acontecendo, mas, segundo lhe contou a irmã de Jefferson, Gleiziane, o acusado estava muito estressado, pegou uma arma e efetuou um disparo; disse que, segundo informações, Jefferson atirou da frente da casa em que foi pegar a arma em direção à vila e, depois do disparo, correu para estrada com a arma na mão, em direção à casa dele.” (grifo nosso)

f) depoimento da testemunha informante Aldinai Carvalho Gomes (companheira do acusado):

“confirmou que, no dia do fato, Jefferson estava no trapiche da vila Porto de Oeiras e viu que Genilton chegou e foi até eles; que Jefferson e Genilton começaram uma discussão, pois Genilton não quer ninguém no porto dele; que Jefferson já estava sob os efeitos de bebidas alcóolicas; que convidou o acusado para sair do trapiche, mas o réu não quis; que saiu do local e depois voltou, pois já estava havendo outra discussão e, novamente, foi convidar Jefferson; que ouviu Genilton dizer que não queria ninguém armado no trapiche; Genilton pediu para Jefferson dar a faca que tinha nas mãos para ele e Jefferson a entregou;
que foi para casa do seu tio junto com Jefferson; que, momentos depois, ouviu um tiro; correu para ver o que aconteceu e não encontrou Jefferson
;
que lhe falaram que Jefferson havia atirado em alguém
; que afirma que Jefferson estava dentro da casa com ela; que o nacional conhecido como “Preto” chegou e disse que o tiro acertou Manacés; que, em nenhum momento, viu Jefferson sequer pegar ou pedir uma arma e não viu Jefferson atirar em alguém; que estava na cozinha da casa de seu tio e ouviu um tiro, mas que Jefferson estava na sala da casa; que, após o fato ocorrido, populares falavam que iam pegar Jefferson, se não conseguissem iriam pegar ela (Aldinai).” (grifo nosso)

Em interrogatório judicial, o réu negou que tenha cometido o delito, mas confirmou que estava ingerindo bebida alcoólica no trapiche, juntamente com outros indivíduos, e em dado momento teria discutido com “Branco” e que após nova discussão este pegou sua faca e a jogou no rio; que sua esposa o convidou para ir embora e o depoente saiu do local, mas saiu novamente de casa, retornando ao trapiche para buscar os materiais de pesca e quando voltou novamente para casa ouviu um disparo; logo após, chegou o Genilson, seu tio, e disse que queriam confusão com o acusado e mandou o depoente correr; que correu por trás da casa de seu tio, em direção à casa de sua mãe.

A despeito da negativa do réu em juízo e dos argumentos da defesa de que este não foi reconhecido como autor do crime e a arma não foi apreendida em seu poder, tampouco periciada, é certo que tais circunstâncias não tem o condão de afastar os indícios de autoria delitiva na espécie, pois, como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ sufragado entendimento de que
“a decisão de pronúncia nada mais é do que mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, sendo necessária a presença de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza da materialidade do delito”
(STJ, HC 643974/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/05/2022, cf.
https://shre.ink/9GZp
).

Outrossim,
se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, “a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”,
não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo pericial cadavérico, constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

Do mesmo modo não prospera o pleito de
absolvição sumária,
pois o fundamento de que o réu não foi o autor do fato não restou demonstrado de forma inequívoca nos autos, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos.

No ponto, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
“a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP”
(TJPR, Apelação Criminal nº 0000594-77.2020.8.16.0006, Relator Des. Nilson Mizuta, 1ª Câmara Criminal, julgado em 26/09/2021, DJe 27/09/2021).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO parcialmente do recurso e, nessa extensão, NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2023